Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722376-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VICTOR CARVALHO FURTADO MENDES AGRAVADO: BIOTIC S.A., FUND CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Carlos Victor Carvalho Furtado Mendes contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para continuar participando do Edital de Chamamento Público no 001/2021 – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha (ID no 37056974). 2. Homologo a desistência (ID no 37947386) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO